Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I – Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do réu, objetivando a transferência de veículo, bem como a quitação dos débitos incidentes sobre ele. Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença para: i) determinar que o recorrido transfira o veículo adquirido para seu nome; ii) estabelecer a responsabilidade do recorrido pelos débitos do veículo até a data da comunicação da venda; e iii) afirmar a legitimidade da justiça comum para oficiar ao DETRAN/DF a fim de promover administrativamente a transferência do veículo para o nome do comprador.
II – Questão em discussão: A questão central é a responsabilidade pela transferência de titularidade do veículo e pela quitação de débitos relacionados ao bem, diante da ausência de comunicação tempestiva da venda ao DETRAN/DF por parte do autor, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, e da falta de cumprimento das obrigações de registro pelo réu.
III – Razões de decidir: Conforme o art. 1.267 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela mera tradição, o que, no caso, foi comprovado pela entrega do veículo em 2006. A responsabilidade pela formalização da transferência no registro do DETRAN é do comprador, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, sendo o vendedor responsável por comunicar a venda dentro do prazo legal de 30 dias, conforme o art. 134. A omissão do autor em cumprir essa obrigação gera a responsabilidade solidária pelos débitos até a data da comunicação efetiva ao DETRAN, que ocorreu oito meses depois da venda. Apesar do longo tempo decorrido desde a venda e a comunicação da alienação, isso não foi suficiente para obrigar o comprador a regularizar o veículo. Além disso, como o paradeiro do veículo e do apelado é desconhecido, justifica-se a adoção de medidas mais rápidas e eficazes para garantir a efetividade da decisão judicial.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e parcialmente provida para julgar parcialmente procedente da pretensão do autor/apelante, reconhecendo a mudança de propriedade do veículo, decorrente de negócio de compra e venda, e, por via de consequência, determinar que seja expedido ofício ao DETRAN/DF para que transfira a titularidade do veículo para o nome do réu/apelado. Fica mantida a responsabilidade solidária do vendedor com o comprador do veículo em relação aos débitos ocorridos a partir a partir do dia 20/12/2006 até a data da comunicação oficial da venda ao DETRAN (21/08/2007), devendo-se oficiar, ainda, ao Fisco Distrital. Inverteu-se os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.